Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705182-96.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HELEN KATHIUCI PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE 12 MESES. LEI 14.034/2020. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés/recorridas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 2.306,75, relativa às passagens aéreas adquiridas, cujo voo foi cancelado. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral. 3. A ré/recorrida Tam Linhas Aéreas impugna, em contrarrazões, a concessão da gratuidade de justiça à autora/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 28272543 e 28272544, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. No caso, a autora/recorrente adquiriu quatro passagens aéreas, por intermédio da ré/recorrida 123 Viagens e Turismo, relativas ao trecho, ida e volta, Brasília - Natal, a ser operado pela ré/recorrida Tam, com embarque inicial no dia 05/08/2020 (ID 28272468). Ocorre que, na data de 23/07/2020, a autora/recorrente foi informada acerca do cancelamento do voo (ID 28272465), decorrendo o pedido de restituição do valor correspondente aos bilhetes aéreos. 6. A autora/recorrente relata que a restituição não se deu a tempo e modo, o que teria causado chateações e aborrecimentos desarrazoados, além da perda de tempo útil para reaver seu dinheiro, situação que ensejaria danos morais. Nada obstante, a hipótese não se traduz em comportamento ilícito, isso porque, a Lei 14.034/2020, em seu art. 3o, facultou ao transportador o reembolso do valor da passagem aérea, em virtude de cancelamento do voo, no prazo de 12 meses, a contar da data do voo cancelado. Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada antes de expirado o prazo legal, as rés/recorridas agiram no exercício regular de seu direito, não se extraindo, dessa situação, violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Ademais, eventual atraso na restituição revelaria mero inadimplemento contratual, sem maiores reflexos negativos à psique da autora/recorrente, sobretudo à míngua de demonstração de que o numerário não restituído teria fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à ré/recorrida Tam Linhas Aéreas, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários à ré/recorrida 123 Viagens e Turismo, diante da ausência de contrarrazões.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE 12 MESES. LEI 14.034/2020. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. A embargante aponta o vício de omissão do acórdão, contudo, fundamenta o seu pedido com parâmetros externos ao julgado, qual seja, suposta ausência de análise da documentação contida nos autos. No decorrer do recurso retoma, ainda, a defesa de mérito objeto do pedido. 5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6 da ementa, conforme sublinhado pela própria embargante em seu recurso. Ademais, destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão. 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. Art. 5o XXXII e 170, V, da CRFB, porquanto não foi nele reconhecido a responsabilidade civil das recorrentes em lhe indenizar a título de danos morais em razão do cancelamento do voo promovido pelas recorridas. Defende ofensa à proteção que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor e ao princípio da defesa do consumidor que orienta a ordem econômica. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de dano moral indenizável nos seguintes termos: "6. A autora/recorrente relata que a restituição não se deu a tempo e modo, o que teria causado chateações e aborrecimentos desarrazoados, além da perda de tempo útil para reaver seu dinheiro, situação que ensejaria danos morais. Nada obstante, a hipótese não se traduz em comportamento ilícito, isso porque, a Lei 14.034/2020, em seu art. 3o, facultou ao transportador o reembolso do valor da passagem aérea, em virtude de cancelamento do voo, no prazo de 12 meses, a contar da data do voo cancelado. Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada antes de expirado o prazo legal, as rés/recorridas agiram no exercício regular de seu direito, não se extraindo, dessa situação, violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Ademais, eventual atraso na restituição revelaria mero inadimplemento contratual, sem maiores reflexos negativos à psique da autora/recorrente, sobretudo à míngua de demonstração de que o numerário não restituído teria fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada." Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debates direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Portanto, a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revisão fática é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal